Tribunal: TJSP
Processo: 1118922-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1. Uma vez reconhecida a prescrição do débito este se torna inexigível tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial, pois, a possibilidade de cobrança por meio de ligações telefônicas, envio de mensagens e a inserção da dívida em plataforma facilitadora de acordo para a quitação do mesmo, se traduz em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1. Uma vez reconhecida a prescrição do débito este se torna inexigível tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial, pois, a possibilidade de cobrança por meio de ligações telefônicas, envio de mensagens e a inserção da dívida em plataforma facilitadora de acordo para a quitação do mesmo, se traduz em perpetuação da dívida, o que é vedado pelo direito. 2. Ademais, o artigo 43, § 4o, do CDC estabelece que: "Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público", dispondo a Súmula 323, do STJ que "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução". 3. Considerando a edição pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal do Enunciado n.o 11 que dispõe: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score". 4. O valor da multa por atraso no cumprimento da ordem judicial poderá ser modificado pelo magistrado caso este entenda que se tornou excessiva ou insuficiente. Inteligência do artigo 537, parágrafo 1o, I do CPC. 5. Conforme entendimento do STJ, Tema 1.076, não cabe a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou da condenação forem elevados. 6. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso parcialmente provido.